Tribunal: TJMT
Processo: 1020247-35.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020247-35.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA KASSIA DE FREITAS PEDRO - CPF: 046.474.291-99 (RECORRENTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME - CNPJ: 21.303.481/0001-84 (RECORRIDO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1020247-35.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Gloria/Várzea Grande

Recorrente(s):

ANA KASSIA DE FREITAS PEDRO -

Recorrido(s):

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – INVOCAÇÃO DE REVELIA – APROVEITAMENTO DAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS – PRESUNÇÃO RELATIVA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – TAXA DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – ESPECIFICAÇÃO DO VALOR COBRADO E SUA FINALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar de alegar pela aplicação da revelia, esta é relativa, cabendo ainda ao magistrado aproveitar as provas trazidas aos autos, de onde, ao revel se permite assumir o processo e, inclusive produzir provas, de onde, as provas trazidas pelo mesmo, em somatória com as provas da parte autora, conduzem à improcedência da demanda.

Alega a recorrente que firmou “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel" com a empresa "OPUS Engenharia e Construção Civil Ltda. ME", tendo a
Recorrida

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA – ME, figurado como intermediadora, recebendo a título de corretagem o valor de R$7.000,00.

Aduz ainda a autora, que somente procedeu com o pagamento tanto da intermediadora IDEALE, quanto da construtora, ante confirmação da obtenção de financiamento bancário para pagamento do saldo devedor do contrato.

Porém, não houve aprovação do financiamento junto ao banco e consequentemente o negócio jurídico não se concretizou, ocorrendo o distrato entre as partes e devolvido o valor pago de entrada para construtora de R$11.850,00, porém manteve retido o valor pago a título de corretagem para a reclamada.

Em sede de defesa, a Reclamada argumenta que o valor pago a título de comissão de corretagem é devido, pois está previsto contratualmente, o que confere a legitimidade na cobrança, estando a autora ciente das cláusulas avençadas.

Em análise aos documentos acarreados aos autos, observo que houve contratos distintos da autora com a construtora e com a reclamada que procedeu a intermediação.

Contudo, verifica-se que a Reclamante detinha pleno conhecimento acerca do valor que haveria de ser pago a título de intermediação em prol da Reclamada, e que de fato houve a intermediação, porém não se concretizou o negócio jurídico por fatores alheios a vontade das partes, ou seja, indeferimento do pedido de financiamento pelo banco.

Insta registar que,
em recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a Instância Superior entendeu que a cobrança de taxa de corretagem é legítima, desde que conste nas cláusulas contratuais a transferência do encargo para o consumidor.

Assim, a documentação encartada na inicial é suficiente para demonstrar a validade da cobrança, evidenciando que as informações contidas foram prestadas de forma clara, havendo anuência do consumidor acerca da cobrança que estava lhe sendo imposta.

Assim entende a jurisprudência da qual comungo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DISTRATO OPERADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO ENGLOBA OS VALORES RELATIVOS À CORRETAGEM. CONTRATO DE CORRETAGEM PACTUADO SEPARADAMENTE ENTRE O APELADO E APELANTE. DISTRATO QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO EXECUTADO. RESULTADO DO CONTRATO DE CORRETAGEM ATINGIDO – APROXIMAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. REMUNERAÇÃO DEVIDA AO CORRETOR, MESMO QUE O NEGÓCIO NÃO TENHA SE EFETIVADO POR ARREPENDIMENTO DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 725 DO CC. CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE ESTABELECEM A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA CORRETAGEM MESMO EM CASO DE DESFAZIMENTO POSTERIOR DO NEGÓCIO. DIREITO DE INFORMAÇÃO RESPEITADO, NOS TERMOS DO RECURSO REPETITIVO RESP 1599511/SP. CONTRATO CLARO EM RELAÇÃO AO PREÇO TOTAL DO IMÓVEL E O PREÇO DA CORRETAGEM. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0029009-61.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juiz Victor Martim Batschke - J. 13.11.2019)

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. financiamento bancário não aprovado. Culpa da compradora. Renda com data de referência defasada e divergência cadastral. Intermediação imobiliária. Não há qualquer rastro de falha na prestação da intermediação, nem elemento que indique que a intermediadora garantiu a aprovação do financiamento bancário ou que dificultou a concessão deste. Inadmissível a devolução da comissão de corretagem. Responsabilidade solidária. Não cabimento. Dano moral. Sem conduta ilícita ou inadimplemento dos réus, não se impõe a reparação do dano moral, despicienda a análise dos demais pressupostos do dever de indenizar. Recurso da autora desprovido e provido o da CMI Inteligência Imobiliária Ltda.

(TJ-SP - AC: 10072279720168260152 SP 1007227-97.2016.8.26.0152, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 22/05/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2020)

(TJ-PR - APL: 00290096120158160001 PR 0029009-61.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 13/11/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2019)

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art
.
55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art
.

98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020